Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AUTOS ASSOCIADOS- 0704041-96.2020.8.07.0001

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇAO MONETARIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇAO IMPROVIDOS.
1..Diante da confusão patrimonial que ensejou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Embargante para fins de responsabilizá-la pelo crédito excutido, afasta-se a preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução.
3..Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram.
4..Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição.
5..A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida.
6..Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes.
7..Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes.
8..A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos.

9..APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA